Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-70.2025.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000374-70.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (RECORRENTE), SAMARA BASTOS COSTA - CPF: 045.330.431-19 (ADVOGADO), CRISLAINE CASSAVARA - CPF: 018.908.931-88 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1000374-70.2025.8.11.0024
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Recorrida:
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA..

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 14 A 18/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEÍCULO SUBSTITUTO. ACEITAÇÃO TÁCITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em contrato administrativo de locação de veículos, condenando o município ao pagamento de multas de trânsito no valor de R$ 1.330,14. O recorrente sustenta que a locadora descumpriu cláusula contratual relativa ao envio tempestivo das notificações de infração, que o veículo Toyota Hilux não integrava o objeto contratual e que os juros moratórios somente poderiam incidir a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o descumprimento da cláusula contratual que impunha à locadora o envio tempestivo das notificações de multas afasta a responsabilidade do município pelo pagamento das infrações; (ii) estabelecer se as multas relativas ao veículo Toyota Hilux podem ser cobradas, diante da alegação de que o automóvel não integrava o objeto contratual; e (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que atribui à locadora o dever de encaminhar as notificações de multa em prazo hábil possui natureza instrumental e finalidade específica de viabilizar defesa administrativa ou pagamento com desconto, sem afastar a obrigação principal do município de ressarcir as infrações cometidas durante a posse dos veículos.

O afastamento integral da condenação em razão do descumprimento da obrigação acessória de notificação configuraria enriquecimento sem causa, pois permitiria ao ente público utilizar os veículos e se eximir do pagamento das infrações praticadas por seus agentes.

O contrato administrativo não restringe o objeto contratual a marcas ou modelos específicos, limitando-se a prever especificações técnicas compatíveis com o veículo Toyota Hilux.

As cláusulas contratuais autorizam a substituição dos veículos por outros de categoria equivalente ou superior, o que legitima a utilização da Toyota Hilux no cumprimento do ajuste.

A assinatura dos
checklists
de entrega e devolução pelo município comprova a aceitação tácita do veículo e a assunção da responsabilidade pelas infrações ocorridas durante o período de uso, vedando comportamento contraditório posterior.

A correção monetária possui natureza de recomposição do valor da moeda e deve incidir desde o vencimento de cada nota de débito.

Os juros de mora incidentes sobre condenação imposta à Fazenda Pública fluem a partir da citação, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento da cláusula contratual de envio tempestivo das notificações de multa não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento das infrações cometidas durante a posse do veículo. 2. A aceitação tácita de veículo substituto compatível com as especificações contratuais impõe ao contratante a responsabilidade pelas infrações ocorridas no período de utilização. 3. A correção monetária sobre débito contratual incide desde o vencimento da obrigação, enquanto os juros de mora contra a Fazenda Pública fluem a partir da citação. 4. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 357919422), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente os pedidos iniciais, condenando o município ao pagamento de R$ 1.330,14, a título de multas de trânsito, decorrente do Contrato Administrativo nº 002/2020, que tinha por objeto a locação de cinco veículos para atender diversas secretarias municipais.

A magistrada singular acolheu a tese do ente municipal quanto às avarias — afastando essa cobrança com base na cláusula 5.3.1 do contrato, que impunha à locadora a obrigação de manter seguro total sem franquia — condenando o demandado apenas ao ressarcimento das multas de trânsito, reconhecendo que os veículos estavam sob sua posse nas datas das infrações, conforme os
checklists
de entrega e devolução assinados pelas partes.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese que: a) a locadora descumpriu a cláusula 5.3.7 do contrato, que a obrigava a encaminhar as notificações das multas em prazo hábil para defesa ou pagamento com desconto, o que afastaria integralmente a condenação; b) as multas referentes ao veículo Toyota Hilux, placa QBX-7735, não podem ser cobradas porque esse modelo não integraria o objeto contratual; e c) os encargos moratórios não poderiam incidir antes da citação judicial.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 357919431), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O contrato estabelece, em suas cláusulas 5.3.6 e 5.3.7, o seguinte:

"5.3.6 – As multas decorrentes de infrações no trânsito serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães desde que, comprovadamente, o carro esteja em seu poder, no momento da infração".

"5.3.7 – As multas deverão ser encaminhadas a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, em prazo hábil para que o funcionário infrator possa efetuar o pagamento das mesmas com desconto ou, possivelmente, recorrer".

A leitura conjunta das duas cláusulas revela funções distintas: a cláusula 5.3.6 define quem responde pelas multas — o município, quando o veículo estiver sob sua posse; a cláusula 5.3.7 define como as multas devem ser comunicadas — em prazo hábil, para viabilizar defesa ou pagamento com desconto.

A cláusula 5.3.7 é, portanto, uma obrigação instrumental da locadora, com finalidade específica: preservar ao município a possibilidade de pagar com desconto ou recorrer administrativamente.
Seu descumprimento
não
extingue a obrigação principal de pagamento — apenas pode gerar consequências sobre os encargos decorrentes do atraso
.

A tese do recorrente de que o descumprimento dessa cláusula acessória afastaria integralmente a condenação não encontra respaldo.

Admiti-la levaria a uma conclusão
inadmissível
: o município utilizaria os veículos, seus agentes cometeriam infrações de trânsito, e nenhuma responsabilidade financeira lhe seria imputada, simplesmente porque a locadora não notificou no prazo ideal. Isso configuraria
enriquecimento sem causa
, vedado pelo ordenamento jurídico.

A tese de afastamento integral da condenação é rejeitada.

O reclamado sustenta que o Hilux não integrava o objeto contratual, pois o contrato teria sido firmado para veículos Volkswagen Amarok e Gol.

A análise do contrato, contudo, não confirma essa premissa.

O objeto contratual descreve apenas especificações técnicas:
três camionetes cabine dupla 2.2 Diesel 4x4 160 cavalos e dois veículos 1.0 hatch completo — sem fixar marca ou modelo
.

A referência à Volkswagen consta do Ofício de Adesão como indicação da proposta vencedora,
não como restrição contratual absoluta
.

Além disso, as próprias cláusulas do contrato preveem expressamente a
substituição de veículos por outros de categoria compatível ou superior
(cláusulas 5.3.12, 5.3.14, 5.3.15 e 5.3.20).

Nesse contexto, o veículo Toyota Hilux é uma
caminhonete
cabine dupla diesel 4x4, com especificações técnicas compatíveis com o item 1 do contrato.

Mais relevante ainda
: os autos demonstram que o município assinou o
checklist
de entrega e devolução do veículo (ID 357919363). Esse documento é o próprio instrumento contratual de controle de posse previsto no contrato.

Ao assinar o
checklist
, o recorrente aceitou tacitamente o veículo e assumiu a responsabilidade pelas infrações cometidas durante o período de uso — não podendo agora, em juízo, negar essa responsabilidade. Trata-se de comportamento contraditório que o ordenamento jurídico não tolera.

A tese de exclusão das multas do Hilux é rejeitada.

Com relação aos encargos moratórios, neste ponto, o recurso merece parcial provimento.

A sentença determinou a incidência de correção monetária e juros de mora, mas não delimitou com precisão o termo inicial de cada encargo. A distinção é importante.

A correção monetária não é penalidade — é simples recomposição do valor da moeda. Por isso, deve incidir desde o vencimento de cada nota de débito, independentemente de citação.

Os juros de mora, estes sim, têm natureza de encargo pelo atraso no pagamento e, em se tratando de Fazenda Pública, devem ser contados a partir da citação, conforme orientação consolidada nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Quanto aos índices aplicáveis, a sentença está correta: IPCA-E mais juros da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) até 08/12/2021, e taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A sentença deve ser parcialmente reformada
apenas
para explicitar que a correção monetária incide desde o vencimento de cada nota de débito, e os juros de mora, a partir da citação.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que: a) a correção monetária incide desde o vencimento de cada nota de débito, pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021; b) os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021 e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, vedada a cumulação com a correção monetária após essa data; c) fica mantida em todos os demais termos a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor principal da condenação de R$ 1.330,14.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026